Tribunal: TJDFT
Processo: 0713672-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PREQUESTIONADOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. In casu, este Colegiado firmou entendimento para reconhecer negócio jurídico entre as partes, no qual foram fixados honorários advocatícios convencionais em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, pois ausente prova que corroborasse o valor maior apontado pelo autor/embargante.
6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
7. Embargos de declaração rejeitados.